Tribunal: STF
Processo: AI 418946
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA
   APOSENTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - CF, ART. 40, §  4º, NA
   REDAÇÃO ANTERIOR À EC Nº 20/98 - INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE
   QUE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO É ATO DEFINITIVO E ACABADO
   - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI
   EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMPREGO
   DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA" - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE
   AGRAVO IMPROVIDO.